Tribunal: TJMT
Processo: 1018137-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018137-98.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
AGRAVADO: MARCELO ESPIRITO SANTO GOMES
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 0011740-10.2004.8.11.0041 - Cód. 11912229, apresentado por MARCELO ESPIRITO SANTO GOMES, homologou o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo expert, reconhecendo como quantia devida o montante restante de R$ 30.501,40, intimando-o para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.
Em breve síntese, o recorrente postula a reforma da decisão combatida, fundamentando que esta foi proferida de forma equivocada, porque haveria erro no cálculo, visto que este foi realizado levando em conta a totalidade do débito, quando deveria ter incidido apenas sobre um sexto desse valor, visto que o seguro objeto da demanda inicial teria outros beneficiários, irmãos do recorrido.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em primeiro grau.
No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, declarando a sua nulidade, requerendo que seja homologado o cálculo que apresenta.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque ao proferir a decisão o Juízo a quo exarou, in verbis:
A irresignação da parte executada quanto ao cálculo da contadoria judicial no ID. 45544217/45544219 não merece prosperar, pois em conformidade com a decisão proferida no (ID 45541217 pág. 69), que determinou a apuração do valor remanescente do débito.
Note-se que a parte executada ofertou o pagamento a título de garantia à importância de R$ 45.494,70 (quarenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos).
Nesse passo, à simples leitura do cálculo encartado no ID 45544219 págs. 01/02, conclui-se facilmente que a contadoria Judicial elaborou a planilha em estrita observância ao comando judicial, abatendo valor do depósito efetuado pela parte executada a título de garantia.
Portanto, nos casos em que os cálculos apresentados pelas partes são divergentes, o parecer do contador Judicial deve ser acolhido, máxime em razão da sua equidistância das partes e, consequentemente, sua imparcialidade na elaboração do laudo e, ainda, diante da presunção de que observou as normas legais pertinentes ao caso concreto.
Posto isto, homologo o cálculo da contadoria judicial ID 45544219 págs. 01/02, para o fim de declarar o valor devido à importância de R$ 30.501,40 (trinta mil quinhentos e um reais e quarenta centavos).
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator